Tribunal: TCU
Processo: 032.392/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 879/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.392/2019-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Isabel Vianna de Oliveira (XXX.052.266-XX); Maria Jose de Oliveira (XXX.129.776-XX); Maria Lucia de Oliveira Junqueira Fonseca (XXX.362.226-XX); Maria Lúcia Coutinho Colen (XXX.760.836-XX); Maria Regina dos Santos (XXX.150.576-XX); Maria de Lourdes Guerra de Albuquerque (XXX.364.586-XX); Maria de Lourdes Rodrigues Bessa (XXX.175.936-XX); Marilene Lucia Tomaz (XXX.154.936-XX); Marinez Fulgêncio Murta (XXX.369.796-XX); Maurício Amormino (XXX.550.346-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.